Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
s Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714524-66.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITE SUELI GUIMARAES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Edite Sueli Guimarães de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente político distrital réu, ora apelado, ao fornecimento do medicamento denominado “palmitado de paliperidona 75mg (Invega Sustenna)”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Ressalvou-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a autora beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 45061715), a parte autora sustenta a viabilidade de que lhe seja garantido, pelo apelado, o fornecimento do medicamento indicado na petição inicial, que seria indispensável para tratamento do seu quadro clínico de “alucinações auditivas, delírios religiosos e persecutórios, heteroagressividade, coprolalia, desorganização comportamental, hipertemia, generosidade patológica, afeto expansivo, comportamento desconexo, insônia importante” (ID 45061620). Assenta que o fornecimento do fármaco atenderia aos critérios previstos no “Tema 106 da Repercussão Geral do STJ (Resp no 1.657.156/RJ), da STA 175, RE 566.471 e RE 657.718 do STF”, a saber, a comprovação de sua indispensabilidade, mediante apresentação de laudo médico, a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento e a “existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Pontua que a r. sentença não teria observado a existência de laudo médico apontado a imprescindibilidade do fármaco para tratamento da paciente. Diz que a Nota Técnica do NatJus “não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela sua orientação terapêutica e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Ao se privilegiar a Nota Técnica, na prática, permite-se a substituição da decisão médica por profissional que está apenas interpretando um relatório à luz de alguma literatura médica, mas sem aprofundamento sobre o caso clínico examinado”. Pondera que a responsabilidade para designação do melhor tratamento ou abordagem terapêutica ao paciente é do seu médico assistente. Tece considerações acerca do direito à saúde. Sublinha que o tratamento pleiteado teria caráter de urgência, considerando-se a gravidade do quadro psiquiátrico manifestado pela paciente. Aduz que “a medicação pleiteada não pode ser substituída por nenhuma outra, conforme bem relatou o médico que assiste a apelante”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja garantido o fornecimento do medicamento até análise final do apelo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal ao ID 45061718, nas quais suscita preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a finalidade de inclusão da União no polo passivo do presente feito. Assenta, no aspecto, que o STF, no julgamento do Tema n. 793 da Repercussão Geral, teria fixado tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Diz que, “no voto do Ministro Edson Fachin1 em sede de embargos de declaração foram delimitadas as várias situações onde a inclusão da União no polo passivo da respectiva lide é cogente, e entre elas consta a hipótese concreta dos autos, qual seja, fornecimento de medicamento não padronizado”. No mérito, caso superada a preliminar, pede o desprovimento do apelo. A 11a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 45142039). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque não revelada, a princípio, a urgência necessária para compelir, desde logo, o Distrito Federal, ora apelado, a fornecer o medicamento pleiteado pela parte apelante. Destaque-se, no aspecto, que a Nota Técnica NatJus/TJDFT é clara ao assentar que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma emergência ou urgência médica” (ID 45061649)”. Anote-se, ainda, que a aludida Nota Técnica, aponta a existência de outros medicamentos igualmente eficazes para tratamento do quadro clínico manifestado pela paciente, ora apelante, razão por que é certo que esta pode aguardar o julgamento do mérito do presente recurso sem que isso implique na existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 29 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora